Tribunal: TJES
Processo: 5015720-11.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015720-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA FERONI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015720-11.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA: RITA DE CÁSSIA FERONI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
RITA DE CÁSSIA FERONI
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
., na qual alega que teve o serviço de internet suspenso em 11 de março de 2023. Aduz que entrou em contato com a requerida diversas vezes e, ainda, agendou visitas técnicas, mas a internet não fora restabelecida, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do contrato.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda buscando indenização por danos morais em razão da falha na prestação dos serviços.

O juízo sentenciante entendeu que houve reiteradas falha na prestação dos serviços,
“[...] tendo em vista tendo em vista o evidente óbice ao uso de serviços essenciais ao cotidiano, com grave perda de tempo útil em diligências para solução do caso, o tempo que a autora ficou à espera de técnicos da operadora nas visitas agendadas e que não ocorreram pela ausência dos prepostos, sendo evidente o descaso para com a consumidora, situações que caracterizam lesão a sua esfera extrapatrimonial, demandando adequada compensação.”
Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a recorrente a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer e redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos,
a recorrida comprovou que houve a suspensão dos serviços de internet e que, mesmo após reiteradas solicitações
, o serviço não foi restabelecido.

Nesse contexto, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, razão pela qual, diante das circunstâncias do caso, especialmente por se tratar de
suspensão injustificada de serviço considerado essencial na atualidade,
é cabível a indenização fixada em sentença.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida
em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)